Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM CURSO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o credor pretende obter o deferimento da intimação do terceiro adquirente de bem imóvel ocorrida antes da instauração da quinta fase do procedimento comum.
2. Diante da demosntração da hipossuficiência econômica da parte, nos moldes do art. 99, caput e § 2o, do CPC, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
3. É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a "fraude contra credores", hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, com o objetivo de anular o negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). A mesma fórmula deve ser aplicada no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum. 3.1. Mesmo na hipóseste de transferência do bem para terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Para o objetivo de verificar a ocorrência de suposta fraude à execução somente interessa, no presente caso, a análise de existência de alienação de bens após a citação efetuada nos autos do processo de execução. 4.1. A venda de bens, ou mesmo a cessão de direitos patrimoniais, a terceiros, antes da instauração da fase de cumprimento de sentença, não é suficiente para a aplicação da regra prefigurada no art. 792, inc. IV, do CPC. Por essa razão, não subsiste justificativa para que seja determinada a intimação do terceiro adquirente, com fundamento na regra prevista no art. 792, § 2o, do CPC, a respeito do pretendido reconhecimento de fraude à execução.
5. Gratuidade de justiça deferida.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.